Tribunal: TJBA
Processo: 8021134-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021134-60.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LILIANE DE JESUS SOUSA Advogado(s): VAUDETE PEREIRA DA SILVA, HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A Advogado(s):THIAGO MAHFUZ VEZZI ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por autora em face de sentença que, embora tenha julgado procedente pedido de exibição de contrato, a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por entender ausente recusa administrativa da ré. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em ação de exibição de documento, quando o requerido só apresenta os documentos após o ajuizamento da demanda. III. Razões de decidir 3. A ré, embora tenha se apresentado apenas como agente de cobrança, integra a cadeia de consumo e possui legitimidade passiva para responder pela exibição do contrato. 4. A apresentação dos documentos apenas na contestação evidencia resistência à pretensão autoral e caracteriza a necessidade do ajuizamento da ação. 5. Aplica-se o princípio da causalidade: quem deu causa à propositura da demanda deve arcar com os custos do processo. 6. A alegação de envio do documento em resposta administrativa não foi suficiente para comprovar o fornecimento efetivo da informação à consumidora. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "A parte ré que apresenta documentos apenas após o ajuizamento da ação de exibição deve arcar com os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, ainda que alegue atendimento prévio à solicitação administrativa." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º; CDC, arts. 6º, III, e 43. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC nº 5004161-39.2022.8.13.0525, Rel. Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 09.03.2023. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 0345246-11.2012.8.05.0001, oriunda da Comarca de Salvador, em que figura como apelante LILIANE DE JESUS SOUSA e apelado RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos adiante explanados.